Tribunal: TJSP
Processo: 1511819-55.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Inexistência de tal vício – Rediscussão de matéria julgada fundamentadamente – Ausência de hipótese de acolhimento ou modificação do julgado embargado – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1511819-55.2016.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante RESTAURANTE SÃO JUDAS TADEU LTDA, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1511819-55.2016.8.26.0564/50000 -Voto no 38055 fda
2
VOTO No : 38055
EMB.DECL N.: 1511819-55.2016.8.26.0564/50000
COMARCA : SÃO BERNARDO DO CAMPO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão

Inexistência de tal vício
Rediscussão de matéria julgada
fundamentadamente Ausência de hipótese de acolhimento ou
modificação
do
julgado
embargado

EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Tempestivos Embargos de Declaração opostos por
RESTAURANTE SÃO JUDAS TADEU LTDA contra o v. Acórdão de fls. 130/ss,
assim ementado:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e Taxas, exercícios de 2013 a
2015 - Município de São Bernardo do Campo - Nulidade da CDA -
Ocorrência - Ausência de fundamento legal - Extinção da execução
fiscal - Impossibilidade - Necessidade de intimação prévia do exequente
para emenda ou substituição do título - Precedentes desta Corte -
Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.

2. Alega a parte embargante omissão, aos seguintes
argumentos, em síntese: que não houve a análise do descumprimento do artigo
2a, §5a, III, da LEF, já que não constou do título a fundamentação da dívida; que a
execução fiscal foi extinta em razão da nulidade a CDA, desfazendo a presunção
de certeza e liquidez do título; que a julgados reconhecendo a impossibilidade de
prosseguimento da execução por falta de fundamentação legal.
É o relatório.
3. Os embargos devem ser rejeitados.
Isso porque o escopo dos embargos de declaração é afastar
eventual vício de omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, o que não
ocorreu no caso em tela.
Com efeito, este Colegiado houve por bem reconhecer que
apesar de as CDAs que instruem o feito serem nulas em razão da falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1511819-55.2016.8.26.0564/50000 -Voto no 38055 fda
3
discriminação da legislação em que se fundamentam os tributos, deve ser
oportunizado ao Município prazo para a correção de tais defeitos.
De fato, como anotado pelo voto condutor, os vícios existente
nas CDAs analisadas não são insanáveis, razão porque revela-se possível a
substituição no curso da execução fiscal, inclusive por aplicação do verbete dado
à súmula 392 do STJ.
Vale salientar que tais questões, apesar da indicação de
omissão pelo embargante, foram expressamente analisadas pela turma julgadora.
Confira-se:
“Pelo que se depreende da leitura das CDAs de fls. 02/ss., tratase de execução
fiscal para cobrança de IPTU e Taxas de serviços urbanos.
Contudo, como bem salientou o r. juízo de primeiro grau, não houve a
discriminação da legislação e todos os artigos que embasam a cobrança, o que
implica a nulidade da CDA.
Neste contexto, a conclusão a que se chega é que foi afastada a presunção legal
de liquidez, certeza e exigibilidade da Certidão (art. 3o da Lei Federal no 6.830/1980
e art. 204 do CTN), havendo a necessidade da emissão de nova CDA.
Por outro lado, como bem afirma a apelante, não há que se falar em vício insanável
para o caso, posto se tratar de vício meramente formal e material, incidindo a
Súmula no 392 do Superior Tribunal de Justiça”.
O que a embargante pretende, na verdade, é rediscutir a
matéria por meio da interposição de embargos declaratórios, o que não se pode
admitir. Eventual insurgência demanda o manejo de recurso apropriado para tal
finalidade.
Posto isso, diante dos fundamentos do acórdão embargado e
os que foram ora explanados, pelo meu voto, embargos rejeitados.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator